Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAS. INIDONEIDADE PARA O FIM DE COMPROVAÇÃO DA MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A comprovação da mora do devedor fiduciante, mediante notificação extrajudicial, constitui requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, consoante previsão contida no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969.
2. A notificação extrajudicial devolvida ao remetente, com a informação “não procurado”, deve ser considerada inidônea para fins de comprovação da mora, ainda que tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato de financiamento.
3. Não se mostra válida a notificação extrajudicial da devedora fiduciante encaminhada para endereço diverso do indicado no contrato, obtido pelo credor fiduciário em pesquisa própria na internet, a qual foi recebida por pessoa que não integra a relação contratual.
4. Observado que o autor, nada obstante tenha sido intimado para promover a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da devedora fiduciante, apresentou notificações extrajudiciais inidôneas para esta finalidade, forçoso concluir que não se encontram configurados todos os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, fato que justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 495, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito. Ônus da sucumbência invertido. Honorários fixados.